Tribunal: TJDFT
Processo: 0710596-84.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. LANÇAMENTOS. TRIBUTOS. DÉBITOS. RESPONSABILIDADE. PROPRIETÁRIO.
1. O art. 34 do Código Tributário Nacional estabelece que o contribuinte do IPTU é o proprietário do imóvel, o titular do domínio útil ou seu possuidor a qualquer título.
2. Ausente a prova do cumprimento da obrigação acessória consubstanciada na atualização dos dados sobre o bem junto à autoridade fazendária, o atual contribuinte permanece responsável pelo pagamento dos tributos.
3. Recurso não provido.